Tribunal: TJMT
Processo: 1029950-83.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029950-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), JOAO VITOR NOGUEIRA LIMA - CPF: 046.862.901-71 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (IMPETRANTE), JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 085.250.771-27 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. V. G. D. S. D. - CPF: 080.984.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de furto qualificado de semovente, corrupção de menor, resistência e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Examinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou de reconhecimento da desproporcionalidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, que incluem a corrupção de adolescente e a suposta vinculação a organização criminosa, tendo o paciente ainda efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante, na tentativa de se evadir da captura; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de furto qualificado de semovente, corrupção de menor, resistência e posse irregular de arma de fogo, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas e a necessidade de se garantir a ordem pública.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029950-83.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. EDIVAL VITO

PACIENTE:

JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n. 1022481-74.2025.8.11.0003, em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado, disparo de arma de fogo, corrupção de menor e pertencimento à organização criminosa.

Contextualizando os fatos ora em análise, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
23/08/2025
, por supostamente perpetrar os delitos supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

No que se refere à coação ilegal propriamente dita, o impetrante sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, especialmente o
periculum libertatis
, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a cautelar extrema a bem da ordem pública, mas não declinou em suas razões de decidir os motivos concretos pelos quais a liberdade do paciente acarretaria riscos à coletividade, à regularidade da instrução ou à aplicação da lei penal,
limitando-se a mencionar a gravidade abstrata dos crimes e uma falsa presunção de envolvimento do increpado com organização criminosa
, olvidando os predicados pessoais abonatórios por ele ostentados; de modo que, para além de ilegal, a manutenção do cárcere provisório mostra-se
ofensiva ao princípio constitucional da presunção de inocência
.

Em abono à tese, assevera que não há comprovação acerca da existência da arma de fogo; o delito patrimonial sequer foi consumado; não houve a participação de adolescente na empreitada criminosa e a ligação dos envolvidos com facção criminosa é mera conjectura. Demais disso, o beneficiário do
writ
é primário, de bons antecedentes, reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita, possui família constituída e encontra-se com um projétil alojado em sua coxa, necessitando de intervenção cirúrgica, tudo a evidenciar a
desnecessidade da prisão preventiva
e a
suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, pleiteia-se a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com documentos (ID 311576861 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 311939386), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 312324369.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 313133858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, juntamente com
Juracy de Souza Dias
e
João Vitor dos Santos
, foi preso em flagrante delito em
23/08/2025
, pela prática, em tese, dos crimes de
furto qualificado de semovente domesticável
,
resistência
,
corrupção de menor
e
posse irregular de arma de fogo
.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
JOÃO VITOR
e dos demais suspeitos, dando-os como incursos nas sanções previstas pelo
art. 155, §4º, II e IV, e §6º, c/c art. 14, II
, e
art. 329, todos do Código Penal
c/c
art. 12 da Lei nº 10.826/03
c/c
art. 244-B do ECA
; a qual foi
devidamente recebida
pela autoridade judiciária de primeira instância no dia
17/09/2025
, instaurando-se assim a Ação Penal n. 1023166-81.2025.8.11.0003.

Narra a denúncia que, no dia 22 de agosto de 2025, por volta das 18h, na propriedade rural denominada “Fazenda Córrego da Onça”, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT, os denunciados
JOÃO VITOR
,
Juracy
e
João Vitor dos Santos
, agindo em concurso, juntamente com o adolescente
Yam Victor Gudes de Souza Dias
, mediante abuso de confiança,
tentaram subtrair 80 (oitenta) cabeças de gado
, avaliadas em aproximadamente
R$ 320.000,00
, pertencentes à vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
, proprietário da referida fazenda [
Fato 01
].

Consta da incoativa ministerial que, após os fatos supramencionados,
JOÃO VITOR
,
Juracy
e
João Vitor dos Santos
, agindo em concurso de pessoas,
corromperam o adolescente
Yam Victor
, de 17 (dezessete) anos, ao praticar com ele a infração penal acima descrita [
Fato 02
].

Prosseguindo, descreve a inicial acusatória que, logo após os fatos narrados acima,
JOÃO VITOR
e
Juracy

opuseram-se à execução de ato legal
, mediante violência, consistente na realização de disparos de arma de fogo contra policiais militares que buscavam efetuar suas prisões em flagrante [
Fato 03
].

Além disso,
JOÃO VITOR
e
Juracy
, de forma compartilhada,
portaram, transportaram e mantiveram sob guarda uma arma de fogo e munições calibre .38, de uso permitido
, em descordo com determinação legal e regulamentar [
Fato 04
].

Ao contextualizar os fatos, afirma o
parquet
que o paciente
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e o corréu
João Vitor dos Santos
, juntamente com o adolescente
Yam,
trabalhavam na fazenda pertencente à vítima, enquanto o denunciado
Juracy
, pai do adolescente infrator, embora não integrasse o quadro de funcionários da propriedade, aderiu à empreitada delitiva, participando ativamente dos atos praticados.

Na data dos acontecimentos, aproveitando-se da ausência do gerente, os denunciados e o menor ajustaram-se previamente com o propósito de subtrair gado pertencente à fazenda. Para tanto, com o auxílio de uma mulher cuja identidade ainda se encontra em investigação, contrataram os serviços do motorista de caminhão boiadeiro
Ismael Gomes da Silva
, a fim de que este realizasse o transporte dos animais até uma propriedade rural situada no município de Jaciara/MT.

Em prosseguimento ao plano, os denunciados, juntamente com o adolescente, confinaram cerca de
80 cabeças de gado
no curral, deixando-as preparadas para o embarque e subsequente subtração. Todavia, o referido motorista, desconfiado da conduta dos envolvidos, entrou em contato com o proprietário da fazenda, questionando a veracidade da suposta venda. De imediato, a vítima refutou qualquer negociação e dirigiu-se prontamente ao local, onde constatou a porteira aberta e o gado já fechado no curral, pronto para ser embarcado.

Acionada pela vítima, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar compareceu à propriedade, encontrando apenas o denunciado
João Vitor dos Santos
, que desempenhava a função de cozinheiro. Interpelado acerca da presença do rebanho confinado, o denunciado admitiu sua participação no ilícito, declarando que receberia a quantia de
R$ 3.000,00
como recompensa, além de indicar como coautores o ora paciente
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, o adolescente
Yam
e
Juracy
, seu genitor.

Enquanto a guarnição ainda se encontrava no local,
Juracy
e
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
chegaram em uma motocicleta, empreendendo imediata fuga ao avistarem os policiais. Foi iniciado acompanhamento tático, ocasião em que o beneficiário deste
writ
, ocupante da garupa, efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, a qual, diante da injusta agressão, revidou, vindo a alvejá-lo na região do quadril. Relataram os militares que, durante a perseguição, os denunciados lançaram a arma utilizada em área de vegetação, não sendo possível sua localização.

Mais adiante, os policiais lograram êxito em interceptar os fugitivos, sendo que, durante o atendimento prestado pelo SAMU a
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
, foram encontradas em seu bolso duas munições calibre .38, uma delas deflagrada e outra intacta. Em ato contínuo, também foi apreendido o adolescente
Yam
.

Por esses fatos, realizou-se a prisão em flagrante de
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
e dos demais suspeitos, que, posteriormente conduzidos à presença da d. autoridade judiciária, tiveram a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
furto qualificado de semovente domesticável, resistência, corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Por outro lado, no que tange à necessidade da segregação cautelar, além do pedido do Ministério Público, temos ainda a representação da Autoridade Policial.

Estamos diante de um fato grave, posto que envolve furto qualificado, com emprego de disparo de arma de fogo e corrupção de menor
. Ademais,
há indícios de que o delito se deu a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que demonstra maior gravidade delitiva
.

Se não bastasse,
embora tenha se identificado quatro participantes, ao que tudo indica, há participação de outros, uma vez que encontra-se informações nos autos de que as cargas foram encomendadas por membros de facção criminosa
.

Em especial, ainda, em relação ao custodiado Juracy, este ostenta um executivo de pena, n° 0006846-62.2017.8.11.0064, pela prática de crime contra o patrimônio e corrupção de menor, ou seja, incorrendo no mesmo modus operandi.

[...] Desta forma,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
. Expeça-se o devido mandado de prisão aos autuados João Vitor dos Santos, Juracy de Souza Dias e
João Vitor Nogueira Lima
.
”
.

(Decisão de ID 205479042 – autos n. 1022481-74.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular

manteve
seu entendimento, oportunidade em que assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
Dos Custodiados
João Vitor Nogueira
e João Vitor dos Santos

No mesmo sentir, é a situação de João Vitor Nogueira Lima e João Vitor dos Santos.

Isso porque, ao revisitar os autos,
verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos que fundamentaram o decreto originário, a saber, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e, sobretudo, o risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública.

Da análise dos autos,
verifica-se que ambos os custodiados são funcionários da fazenda da vítima Waldemar e, em tese, tentaram subtrair diversas cabeças de gado do local, sendo impedidos pela descoberta do proprietário e pronta atuação policial.

Com efeito,
o modus operandi narrado não pode ser desconsiderado: os custodiados, em tese, articularam a subtração de expressivo número de reses (80), valendo-se da posição de funcionários da própria vítima, sério indicativo de abuso da relação de confiança e maior reprovabilidade da conduta.

Inclusive
sobre eles recaem significativas suspeitas de que sejam autores de outro furto de gado, supostamente praticado, na semana anterior, contra a mesma vítima e propriedade, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e interrupção do ciclo criminoso.

[...]
O fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis — como residência fixa, atividade lícita e primariedade — não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva
, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Criminal n.º 43).

Dessarte,
tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis.

Ademais,
a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade
, haja vista apresentar natureza distinta da prisão definitiva, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP (STJ, AgRg no RHC 155.071/RS).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.

Esses fundamentos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, notadamente porque inexistiu alteração fática ou jurídica dos motivos que levaram o Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar
”
.

(Decisão de ID 206745443 – autos n. 1022481-74.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Portanto, vê-se que a constrição cautelar do increpado amparou-se na
gravidade concreta das condutas
por ele perpetradas, as quais teriam sido engendradas, em tese, pela organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, com a
participação de adolescente
, e tendo como objeto
80 (oitenta) cabeças de gado
, avaliadas em aproximadamente
R$ 320.000,00
; sem que se olvide ainda o fato de que, na tentativa de se esquivar dos policiais que tentavam efetuar sua prisão em flagrante,
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança pública
.

Com efeito, a narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2025.269998 dá conta que, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada pela vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
, proprietário da Fazenda Córrego da Onça, o qual informou que empregados de sua propriedade estariam subtraindo diversas cabeças de gado; e, deveras, chegando ao local, os policiais constataram que
oitenta bovinos
já haviam sido separados e confinados no curral, prontos para embarque, consumação que somente não ocorreu em razão da pronta intervenção da guarnição.

Na ocasião, o corréu
João Vitor dos Santos
admitiu aos agentes de segurança pública ter participado da empreitada criminosa, afirmando que receberia a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de recompensa; acrescentando, outrossim, que também tomaram parte na tentativa de subtração dos animais o paciente
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
, bem como
Juracy
e seu filho adolescente,
Yam Victor
.

Atrelado a isso, não se descura que durante a sua oitiva perante a autoridade policial, além de minudenciar a dinâmica que antecedeu os fatos, o menor infrator
Yam Victor
delatou os comparsas, mencionando, inclusive, o aparente envolvimento da facção criminosa
Comando Vermelho
na empreitada criminosa.

Por fim, os policiais militares que diligenciaram na ocorrência relataram que, enquanto a guarnição ainda estava na sede da fazenda,
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA

e
Juracy
se aproximaram em uma motocicleta, vindo a imediatamente empreender fuga ao avistarem os policiais, que de pronto iniciaram o acompanhamento tático, ensejo em que o paciente
JOÃO VITOR
NOGUEIRA LIMA
efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais
, que revidaram e o acertaram na região do quadril. Posteriormente, em seu bolso, foram encontradas duas munições de calibre .38, uma delas deflagrada e outra intacta; todas circunstâncias que
justificam a imposição da medida cautelar extremada.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Outrossim, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar o
envolvimento dos acusados com organização criminosa
. Veja-se:

“[...] 3.
De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
[...].

10. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 986.221/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025